Tribunal: STF
Processo: ADI 2749
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado do Espírito Santo ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º a 4º da Lei estadual n. 7.249, de 30 de agosto de 2002, que reduziu para 12% (doze por cento) a alíquota do ICMS sobre operações com caminhões e ônibus, bem como autorizou a dação em pagamento como forma de extinção de créditos tributários. Eis o teor dos dispositivos:



    Art. 1º Fica incluída a alínea “i” no inciso II do art. 20 da Lei nº 7.000, de 27/12/2001, com a seguinte redação: 



    “Art. 20. 



    [...]



    II – 12% (doze por cento): 



    [...]



    i) para operações com os veículos constantes do seguinte Anexo Único”.



    Art. 2º Fica autorizada a dação para a extinção dos créditos tributários inclusive aqueles que estão sendo pagos através de parcelamentos previstos em lei. 



    Parágrafo único. Estando parcelado o pagamento do crédito, a dação feita poderá dar quitação das últimas parcelas. 



    Art. 3º A dação será precedida de avaliação a ser feita pela Secretaria de Estado da Fazenda. 



    Art. 4º Compete ao Secretário de Estado da Fazenda decidir quanto a dação estando o crédito sendo cobrado administrativamente e ao Procurador Geral do Estado se a cobrança estiver sendo feita judicialmente.



    Parágrafo único. Havendo créditos cobrados administrativa e judicialmente, a competência para decidir quanto a dação será do Procurador Geral do Estado. 



    O requerente afirma violados os arts. 61, § 1º, II, “b”, e 84, XXIII, da Constituição Federal, ressaltando que apenas o Governador possui iniciativa para editar leis “que comprometam a execução das diretrizes orçamentárias originariamente previstas”. Segundo aduz, somente o Poder Executivo tem condições de elaborar estudos técnicos necessários “à alocação de recursos para recompor, em obediência ao que dispõe o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio das contas públicas, em virtude da renúncia de receita representada pela redução da alíquota de ICMS para determinadas operações”.



    Aponta ofensa aos arts. 150, § 6º; e 155, § 2º, XII, “g”, da Carta Política de 1988, tendo em conta que a redução da alíquota do ICMS prevista na norma impugnada não teria sido autorizada pelo Confaz tampouco estabelecida por lei específica. 



    Sustenta, ao fim, a incompatibilidade das disposições impugnadas – na parte em que admitem a dação em pagamento como meio de extinção de créditos tributários – com o art. 146, III, “b”, do Texto Constitucional, ao argumento de que estariam invadindo campo reservado a lei complementar.



    A ação foi inicialmente distribuída ao ministro Celso de Mello, que determinou o apensamento da ADI 2.759, para julgamento conjunto do pedido de medida cautelar (eDoc 7 daqueles autos).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo prestou informações, nas quais defendeu a perda de objeto da ação com relação ao art. 1º da Lei estadual n. 7.249/2002, expressamente revogado pela Lei estadual n. 7.457/2003. No que toca ao mérito, destacou a inconstitucionalidade dos arts. 2º a 4º impugnados (eDoc 13).



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela perda do objeto da ação (eDoc 16). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela perda de objeto apenas quanto ao art. 1º da Lei estadual n. 7.249/2002, e pela declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º (eDoc 20).



    O ministro Celso de Mello, então, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e, na mesma oportunidade, determinou à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo que informasse sobre a vigência dos dispositivos, bem assim, sobre possíveis mudanças nas respectivas redações (eDoc 24).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo esclareceu que os arts. 1º, 5º e 6º da Lei estadual n. 7.249/2002 foram revogados pela Lei estadual n. 7.454/2003 (eDoc 32).



    Ao assumir a relatoria do feito, e tendo em conta o largo tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, requisitei a coleta de informações ao Governador do Estado do Espírito Santo, bem como novas manifestações à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República (eDoc 38).



    O proponente indicou que o art. 1º da Lei estadual n. 7.249/2002 encontrava-se revogado, mas que os demais dispositivos estariam em vigor (eDoc 40). 



    A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pela prejudicialidade da ação quanto ao art. 1º e pela constitucionalidade dos arts. 2º a 4º subsistentes (eDocs 44 e 47). 



    Em junho de 2024, determinei a coleta de informações adicionais (eDoc 53).



    Em atenção ao despacho, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo reafirmou o teor das informações prestadas anteriormente (eDoc 57). 



    O requerente, em resposta, salientou que “não há, atualmente, aplicação prática das disposições da Lei n. 7.249/2002” (eDoc 59). Asseverou editadas normas específicas que regulamentam o instituto da dação em pagamento no Estado, entre elas a Lei Complementar estadual n. 1.067/2023, que revogou tacitamente os arts. 2º, 3º e 4º da Lei estadual n. 7.249/2002.



    Em derradeiras manifestações, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República opinaram pela prejudicialidade da ação direta e, no que diz respeito ao mérito, pela improcedência do pedido (eDocs 67 e 70).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação.



    A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada no caso, uma vez que os dispositivos impugnados foram revogados expressa ou tacitamente.



    O art. 1º da Lei estadual n. 7.249/2002 foi revogado expressamente pelo art. 6º da Lei estadual n. 7.457/2003, conforme se verifica abaixo:



    Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei nº 5.404, de 26 de junho de 1997; a Lei nº 5.408, de 07 de julho de 1997; a Lei nº 5.410, de 18 de julho de 1997; a Lei nº 5.728, de 1º de setembro de 1998; a Lei nº 6.218, de 05 de junho de 2000; a Lei nº 6.223, de 05 de junho de 2000; a Lei nº 6.549, de 28 de dezembro de 2000; a Lei nº 6.555, de 28 de dezembro de 2000; a Lei nº 6.669, de 16 de maio de 2001; a Lei nº 6.851, de 7 de novembro de 2001; a Lei nº 6.998, de 27 de dezembro de 2001; o § 8º do art. 11 da Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001; os arts. 8º; 20, I, “c”, 92 e 161, § 4º, da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001; a Lei nº 7.002, de 27 de dezembro de 2001; a Lei nº 7.057, de 18 de janeiro de 2002; a Lei nº 7.230, de 03 de julho de 2002; os arts. 1º; 5º e 6º da Lei nº 7.249, de 11 de julho de 2002; a Lei nº 7.293, de 25 de julho de 2002; os arts. 5º, § 4º; 10; 20; 26, I, “b”; 36; 37; 38, 39 a 42; 45 a 47 e 57 da Lei nº 7.295, de 1º de agosto de 2002; a Lei nº 7.306, de 17 de setembro de 2002; o art. 2º da Lei nº 7.337, de 14 de outubro de 2002; a Lei nº 7.408, de 9 de dezembro 2002; a Lei nº 7.427, de 9 de dezembro 2002; a Lei nº 7.429, de 9 de dezembro de 2002, e a Lei nº 7.441, de 30 de dezembro de 2002.



    (Grifei)



    Já os arts. 2º a 4º da Lei estadual n. 7.249/2002 foram revogados tacitamente pela Lei Complementar estadual n. 1.067, que veio a regular a dação em pagamento no âmbito do Estado do Espírito Santo. Transcrevo, por oportuno, a nova normatização da matéria:



CAPÍTULO VII



DA DAÇÃO EM PAGAMENTO EM BENS IMÓVEIS 



    Art. 44. O crédito tributário inscrito em dívida ativa do Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações de direito público, poderão ser extintos, nos termos do inciso XI do caput do art. 156 da Lei Federal nº 5.172, de 1966, mediante dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma desta Lei Complementar, desde que atendidas as seguintes condições:



    I – a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus; e



    II – a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação.



    § 1º Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou corresponsável e a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, devendo o devedor ou o corresponsável arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios.



    § 2º O Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações de direito público observarão a destinação específica dos créditos extintos por dação em pagamento, nos termos de ato a ser expedido pelo Governador do Estado.



    § 3º Os registros contábeis decorrentes da dação em pagamento de que trata o caput deste artigo observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.



    § 4º A avaliação dos bens imóveis será realizada pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual mediante utilização de critérios similares aos veiculados para cobrança de tributos, devendo os prazos e condições para a confecção da avaliação ser regulamentados por ato do Secretário de Estado da Fazenda.



    Assim, constata-se a perda de objeto desta ação. 



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma atacada em processo objetivo implica a perda superveniente do objeto (ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e ADI 5.053, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    Ilustram esse entendimento as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 



    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 



    4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 2.542 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2017 – grifei)



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.



    (ADI 4.620 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2012 – grifei)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 3.885, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de junho de 2013 – grifei)  



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.



    1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ADI 3.408 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de fevereiro de 2017 – grifei)



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente